Tribunal: TJES
Processo: 5005632-10.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005632-10.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ISAAC EMMANUEL DE SOUZA GAGNO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005632-10.2022.8.08.0047
Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Recorrido: ISAAC EMMANUEL DE SOUZA GAGNO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE PERTENCE AO QUADRO EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENDO SUA REMUNERAÇÃO COMPOSTA POR SUBSÍDIO, INSTITUÍDO COMO MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 412/2007; QUE, ALÉM DO SUBSÍDIO, TEM DIREITO AO RECEBIMENTO MENSAL DE VERBA ALUSIVA À REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS, NÃO PAGAS PELO ENTE RÉU, CONFORME DETERMINA O ART. 7º, INCISO XVI, DA CF/88.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento das horas extraordinárias laboradas e não pagas, que perfazem a quantia de R$70.065,60 (setenta mil e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), consoante cálculos de ID 17340855, corrigida monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 01/09/2022. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. ’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALEGA QUE DEVIDO O FATO DA PRESENTE DEMANDA TRATAR DE CÁLCULOS SIMPLESMENTE ARITMÉTICOS, NÃO HÁ MOTIVOS PARA ACEITAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS, EIS QUE A LIQUIDAÇÃO POSTERIOR É NOTORIAMENTE IMPOSSÍVEL, POR FORÇA DE LEI. DEVENDO SEREM ACEITOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO RECORRIDO, MANTENDO-SE O COMANDO SENTENCIAL INCÓLUME. REQUER QUE SEJAM APRECIADAS AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO INOMINADO, PARA CONFIRMAR A DECISÃO PROLATADA NA SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, NOTA-SE QUE A CELEUMA DO CASO EXPOSTO RECAI SOBRE A REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS FEITAS PELA PARTE AUTORA. EM SUAS RAZÕES O DEMANDANTE EXPÕE QUE, NO ANO DE 2021, O DELEGADO DE UMA DAS QUATRO EQUIPES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO PLANTÃO FOI REMOVIDO PARA A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO, DE MODO QUE TERIA DEIXADO, NAS PALAVRAS DO REQUERENTE,
A AVENTADA EQUIPE DESGUARNECIDA DE TAL PROFISSIONAL.
ASSIM, O REQUERENTE JUNTAMENTE COM MAIS DOIS COLEGAS, TERIA SIDO CONVOCADO PARA REALIZAR UM
REVEZAMENTO DE EQUIPE DESFALCADA
, TODAVIA
SEM DEIXAR AS SUAS ATRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS DE SUAS RESPECTIVAS DELEGACIAS.
O RECORRIDO QUESTIONA NÃO TER RECEBIDO OS VALORES A TÍTULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS
ALÉM DAS HORAS SOBREPOSTAS.
EM SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O AUTOR COMPROVA
(ID.:5732607)
OS SEGUINTES PLANTÕES:
MARÇO/2021:
12/03, 14/03, 20/03, 22/03, 28/03, 30/03.
ABRIL/2021:
05/04 E 07/04.
JUNHO/2021:
16/06, 18/06, 24/06, 26/06.
JULHO/2021:
02/07, 04/07, 10/07, 12/07.
SETEMBRO/2021:
20/09, 22/09, 28/09, 30/09.
OUTUBRO/2021:
06/10, 08/10, 14/10, 16/10.
ASSIM, INEXISTINDO DÚVIDAS QUANTO À ATIVIDADE LABORATIVA CUMPRIDA CONFORME EXPOSTO NA EXORDIAL NO QUE TANGE AOS PRESENTES PLANTÕES, AS HORAS EXTRAORDINÁRIAS SÃO DEVIDAS. EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, O ENTE FEDERATIVO ADUZ QUE A PARTE REQUERENTE NÃO FAZ PROVA DE QUE O ESTADO NÃO TERIA REALIZADO O PAGAMENTO DAS REFERIDAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS, PORÉM,
IN CASU
, O MESMO NÃO FORNECE ARGUMENTOS/PROVAS IDÔNEOS CAPAZES DE AFASTAR A AFIRMAÇÃO DO AUTOR, NÃO TENDO AQUELE LOGRADO ÊXITO EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO PELO REQUERENTE. POSTO ISTO E SEM MAIS DELONGAS, TENHO POR MANTER INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL PROFERIDO NA ORIGEM, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR COMPROVOU, DE MODO SUFICIENTE, TER LABORADO PELO PERÍODO ALÉM DO NORMAL À CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA PERCEBIDA QUANTO AOS PERÍODOS SUPRACITADOS.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. (9).
DEIXO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL, E CONDENO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)